Tribunal: CARF
Processo: 16327.900207/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900207/2012-85
ACÓRDÃO
3002-003.486 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Data do fato gerador: 08/01/2008
ALÍQUOTA ZERO. APOSENTADORIA. TRANSFERÊNCIAS.
Em se tratando de conta especial aberta exclusivamente para pagamento
de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e
similares; a redução da alíquota a zero da CPMF aplica-se apenas nos
lançamentos a débito decorrentes de transferência para conta corrente de
depósito de titularidade do mesmo beneficiário (conjunta ou não).
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ART. 170 DO CTN
Cabe ao próprio sujeito passivo o ônus de provar as alegações contidas na
manifestação de inconformidade apresentada. Sendo certo que não deve
ser reconhecido o direito creditório pleiteado pela contribuinte quando
não comprovado, por documentos hábeis e idôneos, sua liquidez e certeza.
O
direito
à
restituição/ressarcimento/compensação
devem
ser
comprovados pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.486 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900207/2012-85
2

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes
Rego(substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Consoante Despacho Decisório reproduzido à fl. 62, emitido eletronicamente em
01/02/2012, a autoridade tributária competente não homologou a compensação
efetuada pelo contribuinte acima identificado por meio do PER/DCOMP no
01412.58866.250208.1.3.04-3420, por não ter sido confirmado o crédito atribuído
a pagamento a maior no valor original de R$ 893.800,18, relativo ao período de
apuração de 31/12/2007, efetuado através de DARF pago em 08/01/2008, sob o
código de receita 5869 (CPMF), na quantia de R$ 49.402.703,96, o qual foi
totalmente utilizado para extinguir débito de igual valor informado em DCTF.
Segundo Informações Complementares da Análise de Crédito, de fls. 63, a
justificativa para a negativa do pleito teria sido por ausência de documentação
comprobatória, na medida em que o contribuinte intimado a comprovar as
divergências apontadas, em 15/09/2011 (nos autos do processo 10880-
720.161/2012-51
pg.
571
e
572),
restou
silente.
Original
Processo
16327.900207/2012-85 Acórdão n.o 03-61.009 DRJ/BSB Fls. 70 3 Cientificado do
despacho denegatório, por via postal em 08/02/2012 (fl. 65), o interessado
apresentou em 09/03/2012 a manifestação de inconformidade acostada às fls. 02
e seguintes, alegando, em síntese, que teria apurado, e demonstrado na DCTF do
mês de dezembro de 2004, CPMF recolhida a maior da ordem de R$ 893.800,18.
Tal diferença decorre de recolhimentos indevidos sobre dois tipos de operações:
(i) INSS – 29.044 registros de aposentadoria (montante R$ 37.907,93); e (ii)
Operações Financeiras – “Compror” – 340 registros (montante R$ 855.892,25). Na
parte relativa ao INSS teria ocorrido um erro de sistema que desconsiderou o
disposto no inciso XIII, do art. 8o, da Lei no 9.311/96 e taxou tais movimentações:
Art. 8° A alíquota fica reduzida a zero: (...) XIII - nos lançamentos a débito em
conta especial destinada ao registro e controle do fluxo de recursos, aberta
exclusivamente para pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos,
aposentadorias, pensões e similares, decorrente de transferência para conta
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.486 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900207/2012-85
3
corrente de depósito de titularidade do mesmo beneficiário, conjunta ou não, na
forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional. (Incluído pela Lei no
11.482, de 2007) (...) Embora tenha arcado com a CPMF, os seus clientes não
tiveram qualquer valor retido (colaciona alguns extratos). Quanto às Operações
Financeiras – “Compror” alega que o fato gerador da CPMF não se concretizou,
pois são operações de financiamento denominadas “Vendor” que não possuem
trânsito de valores entre contas de depósitos, nos termos do art. 4o, inciso V da
Portaria MF no 244/04: Original Processo 16327.900207/2012-85 Acórdão n.o 03-
61.009 DRJ/BSB Fls. 71 4 Art. 4o Ficam dispensadas das exigências a que se refere
o art. 16 da Lei no 9.311, de 1996, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.892, de 2004: (...) V - a concessão e a liquidação do financiamento de bens e
serviços, inclusive nas operações de crédito direto ao consumidor - CDC, e o
financiamento imobiliário. (...) Conclui pela homologação total da compensação
pleiteada, visto que possuía crédito suficiente para tal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se do Despacho Decisório que não homologou a compensação efetuada
(oriunda de pagamento a maior) porque a instituição financeira não teria trazido aos autos
quaisquer elementos que justificassem a retificação da DCTF primitiva, que reduziria o valor do
débito anteriormente informado, originando o crédito informado no PER/DCOMP em discussão.
A Recorrente alega que tributou equivocadamente movimentações financeiras
sujeitas a alíquota reduzida a zero (nos termos do art. 8o, XIII, da Lei no 9.311/96), pois, seriam
originadas de pagamentos de aposentadoria.
Art. 8° A alíquota fica reduzida a zero:
(...) XIII - nos lançamentos a débito em conta especial destinada ao registro e
controle do fluxo de recursos, aberta exclusivamente para pagamento de salários,
proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, decorrente
de transferência para conta corrente de depósito de titularidade do mesmo
beneficiário, conjunta ou não, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário
Nacional. (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007);
(...)
Os recolhimentos indevidos de CPMF sobre dois tipos de operações:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.486 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900207/2012-85
4
(i)
INSS – 29.044 – registros de pagamentos de aposentadoria no montante de
R$ 37.907,93
Nas palavras da Recorrente “O referido montante de CPMF tem como origem
pagamentos de aposentadoria processados por um sistema denominado “Alvorada” que por
equívoco computou CPMF sobre tais operações, apesar de estarem sujeitas a alíquota zero
(conforme doc. 06), foram apresentados extratos de 25 clientes que foram pagos integralmente”.
(ii)
Operações financeiras “Compor” – 340 Registros no montante de R$
855.892,25
Alega a Recorrente “O indébito do CPMF refere-se à indevida retenção de
financiamento denominadas “Compor” (doc 07), que não possuem trânsito de valores entre
contas de depósito (a débito ou a crédito), e por esta razão, fato gerador a CPMF não se
concretizou”.
O direito à compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque é seu o
ônus e a prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN.
O art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in verbis:
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda.
O entendimento deste Tribunal é pacífico no sentido de que o ônus da prova, em
pedidos de restituição, ressarcimento e compensação pertence ao contribuinte, maior interessado
no pleito.
Nesse propósito, consigna-se ementa do voto do Conselheiro Relator Laercio Cruz
Uliana Junior nos autos do processo no 10183.908046/2011-92:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000 COFINS.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário, fato
jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao
sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de verdade
material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a
inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua
apreciação. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido. Numero da
decisão:3201-005.809 Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.486 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900207/2012-85
5
No mesmo sentido:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105
– 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de
2021 Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O
CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo,
o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma
robusta ser detentor do crédito.
Tenho que a Recorrente não logrou êxito em comprovar seu direito ao crédito
conforme os extratos de clientes indicados pelas contas correntes por amostragem que estavam
restritos aos casos.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 322
DF CARF MF
Original